Tribunal: TJBA
Processo: 8002376-91.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002376-91.2023.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JANUBIA DA SILVA DE ANDRADE

Advogado(s)
:
DEBORA CAROLINE MACEDO SOUZA, DAVIDSON SANTOS SANTANA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE DESERÇÃO E DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. SEGURO DE VIDA. DESCONTOS INDEVIDOS. MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS E HONORÁRIOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pela autora contra sentença que julgou procedente ação de cobrança e indenizatória por descontos indevidos de seguro de vida não contratado. O recurso busca a majoração dos danos morais, fixados na origem em R$2.000,00
(dois mil reais)
, e dos honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em 10%.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais é suficiente e proporcional para reparar a falha na prestação do serviço; e (ii) saber se o percentual de honorários advocatícios de sucumbência comporta majoração.

III. Razões de decidir
3. A falha na prestação do serviço e a fraude contratual restaram evidenciadas, especialmente porque a proposta do seguro de vida indicou como beneficiária a mãe da autora, pessoa falecida há mais de trinta anos.
4. O valor da indenização por danos morais arbitrado na origem não se mostra condizente com a gravidade da conduta (inclusão de pessoa falecida como beneficiária) e o tempo dos descontos (quase dois anos), devendo ser majorado para R$5.000,00
(cinco mil reais)
, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
5. A fixação dos honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da condenação resulta em quantia irrisória, justificando-se a majoração para o patamar de 20%, conforme os critérios legais.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
e Apelação Cível

nº
8002376-91.2023.8.05.0229
,

oriunda da comarca de Santo Antônio de Jesus,
em que figuram como apelante
JANÚBIA DA SILVA DE ANDRADE

e, como apelada,
BANCO DO BRASIL S.A.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR
P
ROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.